Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Processo : 0721961-86.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de apelação da resp. sentença dada na ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Auto Styllo Veículos Ltda - ME contra Anderson Alves Pereira. Adoto, em parte, o relatório da sentença[1]: Narra a parte autora, em síntese, que é proprietária do imóvel localizado na QNH, Área Especial 219, Lote 02, Setor Norte, Taguatinga/DF, o qual foi objeto de contrato de locação verbal com o requerido, em abril de 2014. Afirma que foi pactuado o valor mensal do aluguel de R$ 3.690,00, com vencimento no dia 05 de cada mês, e que haveria um desconto de pontualidade de R$ 390,00. Em caso de atraso ou inadimplemento, o locatário ficará sujeito à perda desconto e ao pagamento de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Aduz que foi pactuado entre as partes que seriam aplicados reajustes periódicos e que o locatário arcaria com outros encargos, como água, luz, IPTU/TLP, juros, correção monetária, bem como todos os tributos que incidirem sobre o imóvel. Ressalta, no entanto, que o réu deixou de pagar os aluguéis relativos ao período de abril de 2018 até a propositura desta ação, perfazendo uma dívida de R$ 20.276,54. Discorre sobre os fundamentos da demanda e pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, com isenção do pagamento de caução, a fim de que seja determinado o despejo do locatário, intimando-o para desocupar o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. No mérito, requer a procedência dos pedidos, para decretar a rescisão do contrato e o consequente despejo, bem como a condenação do réu ao pagamento dos aluguéis vencidos, no valor de R$ 20.276,54, e os que se vencerem no curso da ação, até a efetiva desocupação. [...] Devidamente citado, o requerido apresentou contestação/reconvenção, na qual suscita as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e falta de pressuposto processual. No mérito, alega que, em 26/02/2015, celebrou contrato de trespasse com Malcon José Nogueira de Araújo, por meio do qual adquiriu o estabelecimento empresarial em funcionamento no imóvel descrito na inicial, pelo valor de R$ 75.000,00. Afirma que o alienante do estabelecimento o informou que o imóvel comercial era alugado pelo valor mensal de R$ 2.700,00, com vencimento no dia 30 de cada mês, pago diretamente ao proprietário. Aduz que, com o intuito de sanar um problema de fornecimento de água, procurou o proprietário e chegaram a um acordo, no qual pagaria um valor de R$ 4.000,00 e o tudo seria resolvido pelo proprietário. Assegura, no entanto, que o problema persistiu por vários meses e, como forma de compelir o locador a solucionar o fornecimento da água, suspendeu o pagamento das despesas locatícias a partir do mês de junho de 2018. Formula pedido reconvencional de indenização por danos materiais, a ser arbitrado pelo Juízo, caso seja decreto o despejo, ao fundamento de que o contrato de trespasse somente foi celebrado em razão da expectativa de continuar desenvolvendo a atividade empresarial no ponto onde funcionava o estabelecimento. Requer, ao final, o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência dos pedidos. Na reconvenção, postula a procedência dos pedidos, para determinar ao reconvindo a renovação do contrato por prazo determinado e a condenação ao pagamento de danos materiais a ser arbitrado pelo Juízo (Id. 24992599). Acrescento que o juízo a quo julgou em parte procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de locação verbal e o consequente despejo e para condenar o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos a partir do dia 30.04.2018 até a efetiva desocupação do imóvel. Outrossim, julgou improcedente o pedido da reconvenção. Disso recorre o réu[2]. Discorre sobre a aquisição do ponto comercial, mediante contrato de trespasse firmado em 26.02.2015 com a pessoa de Malcon, compreendendo todos os equipamentos e estoque que guarneciam a loja, situada no imóvel objeto da locação discutida nos autos. Reafirma que as partes chegaram a um consenso, tendo o apelante pago R$ 4.000,00 para quitação de débitos do apelado com a Caesb, a fim de que este resolvesse a falta de fornecimento de água no imóvel, o que não ocorreu. Alega que não conseguiu pagar os aluguéis pactuados por motivos de força maior, caracterizado pelo prejuízo provocado pelo apelado em não providenciar o fornecimento de água no imóvel, “impossibilitando, assim, de trabalhar, causando sérios problemas financeiros e morais”. Entende cabível renovação do contrato de locação por prazo determinado e o parcelamento dos débitos existentes. Pede o provimento ao apelo para reformar a sentença e determinar renovação da locação por prazo determinado e o parcelamento do débito em 15 prestações fixas. Contrarrazões[3] sustentando recurso manifestamente protelatório e impugnando a inovação recursal. Sobre as questões preliminares suscitadas em contrarrazões, não houve manifestação do apelante[4]. É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide (arts. 329 e 342 do CPC). É dizer, o apelante traz tese defensiva que não foi formulada na origem, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Turma: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) [...] 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece do pedido. (0019774-22.2015.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 26.10.2017) No caso, o apelante modifica a tese defensiva em instância recursal, o que não pode ser admitido. Com efeito, foi alegado em contestação[5] a suspensão do pagamento dos locatícios como forma de compelir o apelado a resolver a situação da falta de fornecimento de água no imóvel locado. Em recurso, contudo, para justificar que não teria dado causa à rescisão contratual, o apelante afirma que “nunca teve a intenção de se tornar inadimplente, tendo somente ficado impossibilitado de arcar com o pactuado por motivos de força maior, qual seja, o prejuízo causado pelo Apelado em não providenciar a ligação/pagamento da água, impossibilitando, assim, de trabalhar, causando sérios problemas financeiros e morais”.[6] Acontece que essa alegação sequer foi objeto de pronunciamento da peça contestatória. Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro os honorários devidos pelo réu-apelante em 1% (um por cento), conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17568058. [2] Id. 17568062. [3] Id. 17568066. [4] Id. 18733785 e 19115505. [5] Id. 17565745. [6] Id. 17568062 – p. 5/6.